Tribunal: TJBA
Processo: 8007849-75.2023.8.05.0191
Classe: Apelação
Relator(a): JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão julgador: JOSEVANDO SOUZA ANDRADE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-08

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007849-75.2023.8.05.0191

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE PAULO AFONSO

Advogado(s)
:

APELADO: HERNANDO NUNES DA SILVA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL COM ADVERTÊNCIA. NECESSIDADE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta pelo Município contra sentença que extinguiu a execução fiscal ajuizada para cobrança de crédito referente à Taxa de Fiscalização de Funcionamento (TFF), no valor de R$ 1.361,82, com fundamento no art. 485, III, do CPC, por abandono da causa.

A sentença recorrida considerou configurado o abandono em razão da ausência de manifestação do ente público após intimação para informar endereço atualizado do executado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se, para a extinção da execução fiscal por abandono da causa, é necessária a intimação pessoal da Fazenda Pública com advertência expressa sobre a possibilidade de extinção do feito.

III. RAZÕES DE DECIDIA

A extinção do processo por abandono da causa exige a intimação pessoal da parte autora, com a advertência de que a ausência de manifestação poderá acarretar a extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC.

No caso, a intimação realizada foi genérica, sem a necessária advertência quanto à possibilidade de extinção da ação, e com prazo de 30 dias, não configurando intimação válida para fins de reconhecimento do abandono.

Precedentes do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia e do Superior Tribunal de Justiça confirmam a obrigatoriedade da intimação pessoal com advertência expressa para configurar o abandono da causa.

Aplicação do princípio da primazia da decisão de mérito e da economia processual, evitando a extinção prematura do processo quando possível a regularização e prosseguimento da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido. Sentença anulada, com determinação de prosseguimento da execução fiscal.

Tese de julgamento: “1. A extinção do processo por abandono da causa exige intimação pessoal da parte autora, com expressa advertência sobre a possibilidade de extinção do feito, nos termos do art. 485, § 1º, do CPC. 2. A ausência de tal advertência inviabiliza a extinção do processo por aband
ono.”

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação Cível8007849-75.2023.8.05.0191
, em que é apelante

MUNICIPIO DE PAULO AFONSO
,
e apelada
HERNANDO NUNES DA SILVA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
DAR PROVIMENTO
ao

Apelo, para
ANULAR A SENTENÇA
, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

JOSEVANDO ANDRADE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA